Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-20.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. INAPTIDÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que julgou extinta a punibilidade do querelado, em razão da decadência, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, diante da inaptidão da queixa-crime e da ausência de regularização no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de queixa-crime inepta, sem poderes especiais na procuração e sem descrição suficiente do fato criminoso, interrompe o prazo decadencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A queixa-crime exige procuração com poderes especiais e menção expressa ao fato criminoso, conforme arts. 41 e 44 do CPP. Caso apresentada de forma genérica, a regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de extinção do direito de queixa.
4. A mera referência a inquérito policial não supre a exigência legal de descrição clara e completa do fato criminoso.
5. A apresentação de queixa-crime perante juízo incompetente não afasta a decadência quando a peça é inepta e não corrigida dentro do prazo semestral.
6. A ausência de poderes especiais na procuração compromete a legitimação postulatória e impede o início válido da ação penal privada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A inaptidão da queixa-crime e a falta de procuração com poderes especiais impedem a interrupção do prazo decadencial, acarretando a extinção do direito de queixa, nos termos dos arts. 103 e 107, IV, do Código Penal e 41, 44 e 395 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 38, 41, 44 e 395; CP, arts. 103, 107 e 145.